Tribunal: STF
Processo: RE 827996
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão geral. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 3. Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Modulação de efeitos 6. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 7. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos protelatórios. 9. Embargos de declaração rejeitados.